Tribunal: TJMT
Processo: 0031432-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0031432-72.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON LUIZ NASCIMENTO BRITO - CPF: 395.826.981-87 (AGRAVANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM SÚMULA IMPEDITIVA E APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ARE 748.371 RG/MT (
TEMA 660
) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe o Agravo Interno de que trata o art. 1.030, §2°, do CPC, contra o tópico da decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base em súmula impeditiva.

Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE n. 748.371/MT (
Tema 660
), não há repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Vice-
P
residência

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0031432-72.2016.811.0041

AGRAVANTE:

EMERSON LUIS NASCIMENTO DE BRITO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Agravo Interno (Id. 41342452) proposto por EMERSON LUIS NASCIMENTO DE BRITO contra a decisão da Vice-Presidência de Id. 35359977, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral
(Tema 660/STJ)
e a aplicação de Súmulas impeditivas.

Em suas razões, alega, em síntese: (i) a aplicação dos Temas 138 e 191, ambos do STF, ao caso em tela, diante, respectivamente, da não abertura de processo administrativo e da subsistência do direito ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados; (ii) a inaplicabilidade do Tema 660 do STF, porquanto oriundo de contexto fático diverso do ora tratado e (iii) inaplicabilidade das Súmulas 279 e 284, ambas do STF, visto se tratar de reexame de provas e terem sido aponta do com clareza todos os dispositivos constitucionais violados e respectivas controvérsias.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do Agravo para que seja admitido o Recurso Extraordinário interposto.

Contrarrazões – Id. 52573988.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Após o julgamento do presente recurso, retornem os autos conclusos para análise dos Agravos de Ids. 41342453, 45554482 e 4554483.

Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020